Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705867-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIMAR MACIEL DOS SANTOS AGRAVADO: BRDU SPE LUZIANIA S/A DECISÃO LUZIMAR MACIEL DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. m. 149949370, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (restituição de valores pagos e honorários advocatícios sucumbenciais) movido contra BRDU SPE LUZIANIA S/A, in verbis: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Diante do julgamento do recurso de apelação (ID. 147863473), é possível o cumprimento provisório da sentença, com fulcro no artigo 513 e seguintes, do CPC. Recebo a inicial. Cadastre-se o(s) patrono(s) da parte executada, nos moldes do processo principal (0710031- 10.2021.8.07.0009). Anote-se. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à parte credora. Todavia, tal benefício não se estende ao patrono, visto que se gratuidade de justiça é direito personalíssimo. Recolha-se as custas em relação aos honorários advocatícios. Ante o exposto: 1) Intime-se o executado por intermédio de seu(sua) advogado(a) pelo DJ-e, na forma do artigo 513, § 2o, I, do CPC para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se que a ausência de pagamento no prazo, ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC). Expirado o prazo sem pagamento voluntário: 1.1) inicia-se automaticamente (sem necessidade de nova intimação), o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC; vindo a impugnação, venham os autos conclusos para deliberação; 1.2) independentemente do prazo para impugnação, dê-se vista ao credor para apresentar planilha de débito com inclusão das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC. 2) Vindo nova planilha de débito nos moldes do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC, venham os autos conclusos para decisão acerca de medidas constritivas para satisfação do crédito. Ressalte-se que, não satisfeito o débito no prazo legal, este juízo promoverá, em atenção aos princípios do impulso oficial e da efetividade da execução, consulta aos sistemas informatizados disponíveis a este juízo para localização e penhora de ativos e bens. Intimem-se. Cumpra-se. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao Advogado que, conjuntamente com a condenação principal, postula o valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, ele não está isento de recolher as custas iniciais relativas ao seu pleito autônomo de recebimento da verba honorária, art. 85, § 14, do CPC. Sobre o tema, já se pronunciou a 6a Turma Cível deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO A PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disse que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Nos termos do que dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 3. In casu, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. Logo, no cumprimento de sentença dos créditos principais devidos à parte beneficiária de gratuidade de justiça, este benefício se não estende automaticamente ao seu patrono que busca conjuntamente receber os honorários de sucumbência. 4. No caso concreto, considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (0707639-27.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1394126, Data de Julgamento: 15/12/2021, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJE: 09/02/2022) Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora